Tribunal: TJDFT
Processo: 0766690-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO E NÃO DESBLOQUEADO. PAGAMENTO DE ANUIDADE. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, para condenar a instituição financeira às seguintes obrigações: restituir o valor de R$555,57; e pagar indenização pelos danos morais, no valor de R$3.000,00.
2. Em síntese, a instituição financeira/recorrente alega que não foi comprovada ofensa ao direito da personalidade. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, quando não, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, o autor não realizou operação mercantil com o cartão de crédito emitido pela ré. Com efeito, as telas sistêmicas exibidas indicam cobranças da anuidade do cartão de crédito, enquanto o valor mínimo para o pagamento das faturas foi debitado mensalmente da conta corrente do autor (ID 59010216 - Pág. 3/5).
5. No caso, não foi comprovada a solicitação ou a aceitação do contrato vinculado ao cartão de crédito, assim como não foi demonstrado o desbloqueio do referido cartão de crédito. E a cobrança de serviço não solicitado e não autorizado pelo consumidor é considerada prática abusiva, nos termos do art. 39, III, do CDC.
6. Outrossim, durante cerca de quatro meses foram debitados da conta corrente do autor parcelas de dívida inexistente e, embora solicitado o cancelamento contratual, o autor foi compelido à quitação do saldo devedor apontado (ID 59010045 /59010050). Com efeito, a medida restritiva foi arbitrária e gerou indisponibilidade patrimonial, vulnerando atributos pessoais do autor.
7. Destarte, o direito à indenização pelo dano moral é legítimo, enquanto o valor arbitrado atendeu aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.